Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. EXCEPCIONALIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é possível a juntada de documentos após a inicial ou a contestação, se eles se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente depois, devendo a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2. Admite-se, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, quando demonstrado que aqueles somente foram formados e se tornaram acessíveis ao réu após a contestação.
3. A liberdade de expressão é um direito fundamental e constitucionalmente protegido que visa a garantir a livre formação da opinião, sem possibilidade de punição por crenças ou convicções, sendo aceitável discutir diferentes pontos de vista e interpretações variadas. É certo, porém, que não se trata de um direito absoluto, impondo limites para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas.
4. Para a caracterização de danos passíveis de reparação, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles.
5. Considerando que a publicação foi realizada na página da rede social sem fazer menção ao autor ou ofendê-lo diretamente, não sendo possível inferir que houve a intenção de agredir ou de atingir de forma lesiva a honra ou a imagem do requerente, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, tendo o réu agido dentro dos limites da sua liberdade de expressão assegurada constitucionalmente.
6. Julgado improcedente o pedido inicial, resta prejudicado o recurso que pleiteava a majoração dos danos morais.
7. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.